Tribunal: TJBA
Processo: 8077143-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8077143-40.2025.8.05.0000 – Comarca de Santo Estêvão/BA Impetrante: Pedro Smigura Júnior Paciente: Davi Damasceno Souza Advogado: Dr. Pedro Smigura Júnior (OAB/BA 55.164) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA Processo de 1º Grau: 8003084-70.2025.8.05.0230 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, AMBOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGOS 129, §13°, E 147, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E 24-A DA LEI N.°11.340/06). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO, EM TESE, DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AO ART. 282, §3°, DO CPP, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. CRIMES PROCESSADOS MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Pedro Smigura Júnior (OAB/BA 55.164), em favor de Davi Damasceno Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13°, e 147, §1º, ambos do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/06, com incidência da Lei Maria da Penha, tendo sido a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 95759531), a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência de contemporaneidade da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a violação do art. 282, §3°, do Código de Processo Penal, diante da ausência de análise do pedido de realização de audiência de justificação. Assevera, ainda, a ausência de dolo na conduta delitiva. IV - Informes judiciais (Id. 96278277) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta ao pedido de informações determinado em decisão proferida aos 10/12/2025, referente ao Habeas Corpus nº 8077143-40.2025.8.05.0000, tendo como origem o Auto de Prisão em Flagrante nº 8003084-70.2025.8.05.0230, impetrado em favor de DAVI DAMASCENO SOUZA, apresento a Vossa Excelência as informações abaixo: Trata-se de prisão em flagrante efetuada em desfavor de DAVI DAMASCENO SOUZA, CPF: 078.030.515-96, nascido em 20/10/1996, filho de Jane Damasceno Souza e Manoel da Silva Souza, realizada em 16/11/2025, por volta das 03h30, na residência nº 565, Rua Arquimino Nele de Souza, Centro, neste município de Santo Estêvão/Ba, pela suposta prática do crime previsto no(s) artigo(s) 147, c/c 129, § 13 do do c/c art. 121-A, § 1º, ambos do CP com incidência da Lei nº 11340/2006 (ameaça e lesão corporal praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher). A prisão foi efetuada em 16/11/2025 e comunicada ao MM. Juízo Criminal em 17/11/2025 (ID 531073866). Em ID. 531161160, pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa técnica do flagranteado, Em ID. 531169291, Opinativo Ministerial contrário ao pleito defensivo, opinando pela homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva. Em ID 531178569, Termo de Audiência de Custódia, assentada na qual fora homologado o APF e decretada a prisão preventiva do paciente, por ser medida necessária à manutenção da ordem pública. O MM. Juízo Criminal considerou que o flagranteado possui contra si MEDIDAS PROTETIVAS deferidas por este Juízo, tendo sido o acusado INTIMADO PESSOALMENTE no dia 30/06/2025, conforme se verifica em certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, naqueles autos em ID. 507447802 e 507447803. Importante ressaltar que com a inovação dada pela Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006, o ato de descumprimento de medida protetiva, passou a caracterizar crime passível de pena de reclusão de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos e multa, nos termos do art. 24-A, da Lei 11.340/06 (Redação dada pela Lei nº 14.994 de 2024), de forma que se constata suposta incidência no CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, autorizando o decreto da preventiva nos termos do art. 313, III do CPP. Saliento que, não obstante a alegação da defesa técnica, a existência de união estável não revoga de forma automática a medida protetiva deferida anteriormente. Há de ser analisado, ainda, se os pressupostos e os requisitos subjetivos insculpidos sob a égide do art. 312 do Código de Processo Penal, personificados sob o gênero do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, subsomem-se ao caso concreto. Embora constitua requisito material de validade da prisão em flagrante e, uma vez reconhecida o estado de flagrância, por corolário, tem-se por constatada a presença do fumus commissi delicti, não é demais reafirmar que os pressupostos para decretação da prisão preventiva estão calcados na materialidade delitiva e em indícios suficientes de sua autoria, os quais podem ser obtidos, em sede de cognição sumária, a partir dos depoimentos dos condutores, declarações da vítima, descrevendo como se deu a ameaça, bem como pelo auto de exibição de apreensão. Por sua vez, o periculum libertatis reside na necessidade da decretação da preventiva, de acordo com a presença de uma das hipóteses, ao menos, do art. 312 do CPP, subsumindo-se o caso em análise à circunstância específica disposta no art. 313, III, do CPP. Não obstante, ter sido concedida medida protetiva por este Juízo, o custodiado, foi preso em flagrante delito, dentro da casa da vítima, sendo que foi determinado o afastamento do lar da ofendida, bem como proibição de contato e aproximação com esta. Isso porque, exsurge dos autos que o acusado possui um histórico de violência doméstica, com propensão à escalada de violência, uma vez que há registros de condutas reiteradas de violência contra a sua companheira, de forma que resta claro que a imposição de medidas protetivas de urgência não tem sido suficiente para evitar a reiteração das ameaças e agressões físicas, afigurando-se a segregação cautelar medida necessária para garantir a execução das medidas protetivas concedidas, bem como proteger a incolumidade físico psíquica da vítima, além de garantia da ordem pública. Mandado de Prisão expedido via Sistema BNMP 2.0, no ID. 531438113. Em ID. 531779314, Defesa Prévia apresentada pelo patrono do flagranteado, requerendo a absolvição sumária, pela atipicidade da conduta e pela legitima defesa, a revogação imediata da prisão preventiva, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a designação de audiência de justificação. Opinativo Ministerial contrário ao pleito, no ID. 532021086. Decisão de ID. 532154866, indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, pois, verifica-se que, no caso concreto, o requerente supostamente violou as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor de sua ex-namorada, colocando a incolumidade física e moral desta em risco. No caso concreto, o acusado fora preso em flagrante delito no dia 16/11/2025, por volta das 03h30, na residência nº 565, Rua Arquimino Nele de Souza, Centro, neste município de Santo Estêvão/Ba, pela suposta prática do crime previsto no(s) artigo(s) 147, c/c 129, § 13 do do c/c art. 121-A, § 1º, ambos do CP com incidência da Lei nº 11340/2006 (ameaça e lesão corporal praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher). Fora realizada audiência de custódia no dia 18/11/2025, ID. 531178569, em que a prisão fora homologada e convertida em preventiva, por restarem presentes os requisitos previstos nos artigos 310, 312, 313, III, ambos do CPP. Salientou-se que, não obstante a alegação da defesa técnica, a existência de união estável não revoga de forma automática a medida protetiva deferida anteriormente. Ademais, a alegação defensiva da não incidência do §13 do art. 129 do CP, nesta fase embrionária, não merece prosperar, até mesmo porque a vítima Eliliana de Jesus Bastos (ID. 530849016, PÁG. 29) relatou conviver com Davi há aproximadamente 7 (sete) anos, sendo que esta apresentava lesões no braço e apresentou a suposta faca utilizada pelo acusado, conforme relatado pelos policiais ID. 530849016, PÁG. 21,23, conforme auto de exibição e apreensão, ID. 530849016, PÁG. 27 e laudo de exame de lesões corporais em ID. 530849016, PÁG. 35, em que evidencia escoriação no antebraço direito, com 05 cm de extensão, provocada por ação contundente, tendo sido o acusado surpreendido pelos policiais no interior da residência. Ressaltou-se ainda que fora constatado a existência de medidas protetivas vigentes em favor da vítima, deferida por este Juízo nos autos da MPU 8001433-03.2025.8.05.0230, em 27/06/2025 (ID. 506871165 dos referidos autos), tendo sido o acusado devidamente intimado para cumprimento no dia 30/06/2025 (conforme se verifica em certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, naqueles autos em ID. 507447802 e 507447803). Inobstante, no dia 16/11/2025, o acusado fora preso em flagrante delito no interior da residência da vítima em contexto de supostamente ter perpetrado ameaças e agredido fisicamente sua companheira, tendo ameaçado também a sua enteada adolescente. Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva, consubstanciou-se na existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva imputados ao representado, além de que fora constatado indícios de que a suposta prática delituosa, em tese, atribuída ao representado, não seria um episódio isolado. Ademais, funda-se na manutenção da ordem pública e escopo de assegurar a aplicação da lei penal (execução da medida protetiva), uma vez que além de não cumprir a ordem judicial que determinou o seu afastamento da vítima, o agressor voltou a perpetrar atos de violência e ameaças de morte, causando grande temor para a ofendida e sua filha, nos termos dos artigos 282, §§4º e 6º, 311, 312 caput e §1º, ambos do CPP c/c art. 20 e 24-A, § 3º, da Lei 11.340/06. Assim, o Requerente é acusado de provocar ou tentar causar mal injusto e grave à sua companheira, em razão da sua condição de mulher, em contexto de violência doméstica, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva, de forma que o decreto preventivo salvaguarda a tranquilidade e integridade da vítima. Por outro lado, resta evidente que medidas cautelares alternativas à prisão e previstas no art. 319 do CPP, por ora, não se mostram adequadas, proporcionais e suficientes, no caso concreto. Nessa linha, o Requerido demonstra total desprezo, não só em relação à vítima e seus filhos, mas também ao potencial intimidatório e coercitivo da ordem judicial e, através do seu comportamento, demonstra o intuito de persistir na conduta agressiva. Não se deve olvidar, outrossim, que em nossa sociedade brasileira, marcada pela misoginia, infelizmente, é comum que o agressor de mulheres progrida para condutas mais graves, como a prática de feminicídio, por exemplo, em razão da condição de sexo feminino, demonstrando menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, além do risco de violação à integridade física e mental da vítima, pela gravidade da conduta do réu. Lado outro, não obstante a defesa ter alegado atipicidade do delito de ameaça e legítima defesa, entendo que nesta fase embrionária, não restou configurada de forma cabal e irrefutável prova que configure a excludente de ilicitude e/ou de atipicidade suscitada pela defesa, carecendo o pleito de maiores esclarecimentos que serão realizados no decorrer da instrução processual. Embora o reconhecimento da legítima defesa enseje incursão profunda na seara probatória, repise-se, tal preliminar não restou concretamente comprovada pelo acusado, que apenas fez uma análise dos depoimentos presentes no caderno processual, cabendo à instrução processual esclarecer os fatos e determinar a presença ou não de tal excludente de ilicitude. Além disso, outros elementos legais necessitam de produção probatória, como é o caso do uso moderado dos meios, a injusta agressão e proteção de direito seu ou de outrem (art. 25 do Código Penal), não se podendo, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. Aos 26/11/2025, o paciente protocolou o pedido de Liberdade Provisória nº 8003198-09.2025.8.05.0230, com a revogação imediata da prisão preventiva, com base nos arts. 316, 312 e 282, do CPP; subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 310, III, do CPP; designação de audiência de justificação, com máxima, nos termos do art. 282, §3º, CPP; a expedição do competente alvará de soltura, caso não haja outro motivo para custódia; a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, CPP. Em ID. 532748033, Opinativo Ministerial contrário ao pleito defensivo. Em ID. 532908431, Decisão indeferindo o pleito defensivo, aduzindo que: “Considerando que a defesa técnica postulou pedido idêntico no Auto de Prisão em Flagrante de nº 8003084-70.2025.8.05.0230, deixo de apreciar o presente pleito, haja vista a ausência de fatos novos capazes de mudar a situação fática. Ademais, cinge destacar que o pedido apresentado no APF, o fora protocolado no dia 23/11/2025 (ID 531779314), com manifestar do MP contrária ao pleito, ID. 532021086, datada de 24/11/2025 e indeferido por este MM. Juízo aos 26/11/2025 (ID 532154866), mesma data de protocolo dos presentes autos. Portanto, ante a manifesta ausência de elementos a impor a mudança fática dos autos, mantenho a Decisão de ID. 532154866, prolatada nos autos do APF de nº 8003084-70.2025.8.05.0230”. O Inquérito Policial foi devidamente remetido para o Ministério Público, através dos autos de nº 8003132- 29.2025.8.05.0230. Com base no Inquérito Policial o Ministério Público ofertou denúncia, resultando na Ação Penal nº 8003172-11.2025.8.05.0230, devidamente recebida aos 26/11/2025, ID 532129029. O Mandado de Citação do paciente fora devidamente expedido aos 01/12/2025, nos autos da Ação Penal, pendente de cumprimento, ID 533188160. No caso dos autos, o investigado encontra-se preso preventivamente desde 18/11/2025, ante a Decisão prolatada por este MM. Juízo. Por fim, informo que estas são as informações que me cumpre fornecer no momento. Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a aventada ausência de dolo na conduta delitiva, porquanto demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. VI - No que concerne à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, não merece prosperar. Verifica-se, in casu, que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando o contexto inserto no art. 313, III, do mesmo diploma legal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao sinalizar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, após regular intimação, bem como a preservação da integridade física e psicológica da vítima, o que evidencia a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX - De outra banda, a alegação de violação do art. 282, §3°, do Código de Processo Penal, diante da não realização da audiência de justificação, afirmando que “descumpre o art. 282, §3º, do CPP, que determina: “Ressalvadas as hipóteses de urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de aplicação de medida cautelar, deverá abrir vista à parte contrária e, se necessário para a decisão, designar audiência de justificação.” A presença de dúvidas fáticas relevantes e a existência de teses que exigem esclarecimento — como reconciliação, ausência de dolo e atipicidade — tornam obrigatória a audiência, conforme entendimento do STJ [...]”, não merece acolhimento. X - Cumpre esclarecer que a audiência de justificação prevista no art. 16 da Lei n.° 11.340/2006, se restringe tão somente às ações penais públicas condicionadas à representação, devendo ser designada quando a vítima pretende se retratar, o que não é o caso dos autos. Em consulta à ação penal tombada sob n.° 8003172-11.2025.8.05.0230 (Pje 1º Grau), constata-se que o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13°, e 147, §1º, ambos do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/06, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são processados mediante ação penal pública incondicionada. Assim, mostra-se inadequada a designação do referido ato processual, uma vez que a manifestação da vítima é insuficiente para impedir o regular prosseguimento da persecutio criminis. XI - Além disso, não consta nos autos qualquer manifestação da ofendida, seja no sentido de retratar-se, seja noticiando a conciliação pacífica e voluntária, conforme alegado pelo Impetrante. Outrossim, inexiste obrigatoriedade de realização de audiência de justificação como requisito para a prisão preventiva, vaticinando o art. 20 da Lei Maria da Penha que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a decretação da prisão preventiva do agressor. XII - Digno de nota, ainda, que, ao contrário do alegado pelo Impetrante, não há violação ao art. 282, §3°, do CPP, o qual dispõe que: “Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”. Isto porque a prisão preventiva do Paciente fora decretada em audiência de custódia, tendo sido a defesa previamente ouvida, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. XIII - Por fim, importa salientar que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XIV - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077143-40.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Estêvão/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Pedro Smigura Júnior (OAB/BA 55.164), como paciente, Davi Damasceno Souza, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.